Tribunal: TJMT
Processo: 0006567-41.2009.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006567-41.2009.8.11.0037
RECORRENTE: LUIZA APARECIDA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 33257957) interposto por LUIZA APARECIDA DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 23300952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – NÃO CONHECIDAS – QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA – MÉRITO – DEPÓSITO EQUIVOCADO EM CONTA RECORRENTE – PROVA CABAL –ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não se conhece das preliminares reiteradas nas razões do Apelo e que já foram objeto de Recurso de Agravo de Instrumento cujo acórdão já transitou em julgado.
2- Nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa que, conforme é cediço, é vedado pelo ordenamento jurídico, tal como estatuem os artigos 884 e 885 do Código Civil. A falha do serviço bancário consistente no depósito equivocado de cheque em conta corrente, não pode servir para enriquecer a Apelante.
3- Na hipótese, com a quebra do sigilo bancário da Recorrente, ficou comprovado que, equivocadamente, o banco creditou a quantia de R$ 464.135,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e cento e trinta e cinco reais) em conta bancária da Apelante que, logo depois, transferiu o montante para outras contas bancárias. Dever de restituir mantido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0006567-41.2009.8.11.0037, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 24866453), estes foram rejeitados no acórdão de id 31948953.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, caput, e inciso II, e § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador não analisou a questão referente à alegação de que “(...) houve falha na prestação de serviços bancários, e que o erro foi do banco, mormente porque não conferiu eventual saque de tão elevado valor. Isto porque normalmente o cliente assina um documento comprovando o saque, já que tal valor somente pode ser transferido, sacado ou objeto de qualquer operação bancária através do caixa físico, na ‘boca do caixa’.” (id 33257957 - p. 7)
Suscita afronta ao art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto “(...) os Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente não possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual mister se faz a reforma do v. acórdão objurgado, por violação ao §2o do artigo 1.026 do CPC/2015, excluindo-se a condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do Embargado, ora Recorrido”. (id 33257959 - p. 2)
Recurso tempestivo (id 33327479).
Contrarrazões no id 36248026.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, caput, e inciso II, e § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, caput, e inciso II, e § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à alegação de que “(...) houve falha na prestação de serviços bancários, e que o erro foi do banco, mormente porque não conferiu eventual saque de tão elevado valor. Isto porque normalmente o cliente assina um documento comprovando o saque, já que tal valor somente pode ser transferido, sacado ou objeto de qualquer operação bancária através do caixa físico, na ‘boca do caixa’.”
Argumenta que “(...) as instâncias de origem fundamentaram suas decisões exclusivamente no depósito ocorrido na conta bancária da Recorrente, afirmando que esta transferiu valores para outras contas, porém não há menção acerca de que provas se estribaram para chegar a esta conclusão, o que é de suma importância, eis que tal assertiva não está bem comprovada nos autos”. (id 33257957 - p. 10)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“In casu, conforme relatado, a Embargante alega que há omissão no julgado, porque não houve manifestação quanto às provas utilizadas para a afirmativa de que a Recorrida transferiu valores de sua conta bancária para outras contas. Contudo, basta a leitura do Acórdão para verificar que foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no Recurso de Apelação que seriam capazes de reformar a conclusão adotada pelo Juiz singular, caso fossem comprovados.
(...)
Ao analisar o conjunto fático-probatório constatou-se que este caso sequer comportava maiores digressões, haja vista que com a quebra do sigilo bancário da Recorrente ficou evidente que, equivocadamente, foi depositada a quantia de R$ 464.135,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e cento e trinta e cinco reais) em sua conta bancária e, logo depois, a Apelante transferiu o montante para outras contas bancárias.
Aliás, foi ressaltado que a falha do serviço bancário, com o depósito do cheque em conta corrente equivocada, não pode servir de justa causa para enriquecer a Apelante, já que pelo princípio do enriquecimento sem causa, a ninguém é dado enriquecer a custa de outra pessoa, sem causa que a justifique.
Portanto, ainda que no voto não tenha enumerado todas as teses alegadas pela Recorrente, tal fato não acarreta omissão no julgado, já que o argumento que seria capaz de, em tese, reformar a sentença singular foi devidamente analisado, qual seja: que a responsabilidade é do Banco Recorrido porque houve falha no serviço da instituição financeira.
Ora, foi expressamente consignado o depósito equivocado em conta bancária da Apelante, não afasta a responsabilidade em restituir a quantia que não era sua, porque lhe é vedado enriquecer a custa de outra pessoa, sem causa que a justifique.
Logo, não há falar em omissão no julgado, pois o argumento deduzido no Apelo capaz de, em tese, reformar a sentença foi devidamente analisado e rejeitado quando do julgamento do Recurso de Apelação”. (id 27816473 - p. 1-3)
Diante desse quadro, não há evidência de ofensa aos artigos 489, caput, e inciso II, e § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação art. 1.026, § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) os Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente não possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual mister se faz a reforma do v. acórdão objurgado, por violação ao §2o do artigo 1.026 do CPC/2015, excluindo-se a condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do Embargado, ora Recorrido”. (id 33257959 - p. 2)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ITCD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, do CPC. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que é aplicável à decadência o art. 173, I, do CTN, de modo que o seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2. Nesse contexto, o prazo decadencial, nos casos de ITCD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido.
3. A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demanda, na espécie, reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, inviável a apreciação da tese, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1835027/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII